Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM INSUFICIENTE PARA O DÉBITO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO PELA SERASA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de margem consignável suficiente para o débito integral no mês programado contratualmente não constitui responsabilidade atribuível à instituição financeira que concedeu o empréstimo consignado, máxime no caso em que a parte contratante consumidora expressamente anuiu e informou que possuiria margem suficiente para a liquidação mensal do empréstimo.
2. À míngua da quitação do valor total da prestação e ante o débito remanescente apurado, afigura-se o inadimplemento do consumidor, hipótese em que a restrição creditícia constitui mero exercício regular de direito e, portanto, não configura dano moral passível de reparação.
3. Descabe a responsabilização da Serasa se a notificação ocorreu no mesmo endereço do contrato, oportunizando-se ao consumidor prazo para quitação da dívida, sendo ainda “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. Enunciado de Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.